Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. DOCUMENTO QUE NÃO É PREVISTO COMO SUBSTANCIAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. REGRA ESTABELECIDA NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da relação jurídica processual.
2. Existe distinção entre os documentos úteis ou fundamentais, referidos no art. 319, inc. VI, do CPC, e os indispensáveis ou substanciais aludidos no art. 406 do CPC. 2.1. A esse respeito é elucidativa a doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier (MEDINA, José Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e processo de conhecimento. 2 ed. São Paulo: RT, 2011, p. 185-186): “Parte da doutrina divide os documentos indispensáveis em substanciais (aqueles que a lei expressamente exige para que a ação possa ser proposta) e fundamentais (aqueles referidos pelo autor em sua petição como fundamento de seu pedido). O preceito legal em questão aplica-se às duas espécies de documentos. Segundo outra concepção, documento indispensável é aquele sem o qual o mérito da causa não pode ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial. Outros documentos destinados à produção de provas seriam considerados apenas úteis, para esta concepção. Assim, não foram considerados documentos indispensáveis, dentre outros, os comprovantes de pagamento, em ação de repetição de indébito”.
3. Nos casos em que a petição inicial não for instruída com os documentos substanciais deve ser aplicada a regra prevista no art. 321 do CPC para determinar não a emenda, mas a juntada do documento faltante. Assim, nesse caso em especial, o não cumprimento da diligência deve acarretar o indeferimento da petição inicial, pois nem mesmo a revelia seria suficiente para afastar a necessidade de juntada do referido documento (art. 345, inc. III, do CPC).
4. O procedimento monitório facilita a cobrança de dívida representada por prova documental de crédito desprovida de eficácia executiva, de acordo com a norma estabelecida no art. 700 do CPC.
5. A apresentação do demonstrativo de residência do autor não consiste em documento substancial para a propositura da demanda. 5.1. Por essa razão a ausência de apresentação do aludido documento não configura óbice para o ajuizamento da ação monitória, devendo ser conferido curso regular à marcha processual na origem.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.